Tribunal: TJDFT
Processo: 0035128-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES. CÓPIAS DOS NOVOS CONTRATOS ANEXADAS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que se dirige contra a sentença na parte em que não reconheceu a apontada ilegalidade da capitalização mensal e da taxa de juros praticada, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A apelante sustenta que a ausência de juntada das cópias de parte dos contratos bancários pactuados com a apelada impossibilita a análise de suposta abusividade da taxa de juros e da capitalização de juros incidentes sobre os créditos liberados, razão pela qual pleiteia a revisão judicial para fazer incidir a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, e a exclusão da capitalização por ausência de comprovação de expressa autorização.
3. Consta nos autos, contudo, cópia das cédulas de crédito bancário de n. 491.100.687 e 491.100.690, nas quais as partes convencionaram expressamente a novação dos negócios anteriores. É possível depreender dos aludidos contratos o ânimo/intenção de novar expresso, a preexistência de obrigações jurídicas e a criação de novas obrigações substancialmente diversas para substituir aquelas. Com efeito, a apelante, pessoa jurídica sem hipossuficiência objetiva relevante, negociou novos créditos com objetivo específico de saldar as dívidas anteriores e, posteriormente, ainda pactuou aditivos contratuais a essas últimas avenças, caracterizando a novação das obrigações pretéritas, nos termos do art. 361, I, do CC.
4. Nesse cenário, torna-se despicienda a juntada dos contratos anteriores para a análise da demanda, haja vista terem sido extintos e substituídos pelas aludidas transações. Nessa linha, o claro precedente do c. STJ (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016) e, igualmente, desse e. Tribunal (Acórdão 1248353, 07314193220178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). Na espécie, além de não estar delineada a relação de consumo, a apelante não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
6. Igualmente sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou a seguinte tese acerca da capitalização de juros: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), aplicável à hipótese dos autos, diante da expressa disposição contratual.
7. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se pertinente a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.